Tribunal: TJMT
Processo: 0040957-78.2016.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0040957-78.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BARCELOS CARLOS E GOMES ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME - CNPJ: 04.147.949/0001-70 (APELANTE), FABIUS DELBONI DE ANDRADE - CPF: 655.462.101-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3640-45 (APELADO), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS FIRMADOS COM A SOCIEDADE DE ADVOGADOS – RESCISÃO UNILATERAL IMOTIVADA PELO CONTRATANTE – HONORÁRIOS ARBITRADOS EM R$ 20 MIL – MAJORAÇÃO – RECURSO PROVIDO. Em ação de arbitramento de honorários advocatícios, deve o julgador se nortear, equitativamente, pela proporcionalidade, de acordo com as circunstâncias dos autos, tais como o zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a complexidade da causa, o trabalho realizado pelo advogado, o tempo exigido para o serviço e, ainda, o valor econômico da questão.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 0040957-78.2016.8.11.0041 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por BARCELOS CARLOS e GOMES ADVOGADOS ASSOCIADOS contra a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de

“
Arbitramento de Honorários Advocatícios
” (Número Único 0040957-78.2016 – Código 1171928), ajuizada pelo apelante contra BANCO DO BRASIL S.A., julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o Banco/réu ao pagamento do valor de R$ 20.000,00 a título de honorários advocatícios por sua atuação nos autos da Ação Ordinária (Número Único 2005.36.00.015.515-0 – 3a Vara Federal da Comarca de Tangará da Serra – anteriormente, Proc. no 110/2004 perante a 3a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra) - (cf. ID36731978/980).

O apelante diz que prestou serviços advocatícios ao Banco/apelado, nos autos da ação de Ordinária no 2005.36.00.015.515-0 (3a Vara Federal da Comarca de Tangará da Serra), por aproximadamente nove anos (de 2004 a 2013), tendo ocorrido a rescisão unilateral sem qualquer justificativa plausível e sem receber os honorários que lhe são devidos.

Aduz que praticou inúmeras intervenções no referido processo, sempre agindo de forma tempestiva com presteza, zelo e diligência, razão pela qual combate o valor dos honorários advocatícios fixados pela r. sentença, e pede seja provido o apelo, para que o valor dos honorários advocatícios seja majorado.

O Banco/apelado ofertou contrarrazões com replica às razões recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso (cf. ID 36731986).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 13 de março de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Consta da petição inicial que em 24.11.2003 o Escritório/autor celebrou com o Banco do Brasil o “Contrato de Prestação de Serviços Advocatícios” (cf. fls. 02/05 ID 36679463 e fls. 01/02 ID 36679464), sendo constituído para atuar nos autos da ação de Ordinária no 110/2004 perante a 3a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, posteriormente, a competência foi declinada para a Justiça Federal, e redistribuídos, os autos receberam novo registro, qual seja, Proc. 2005.36.00.015.515-0 em trâmite perante a 3a Vara Federal da Comarca de Tangará da Serra/MT.

Sucedeu, porém, que, em 08.03.2013, o Banco do Brasil rescindiu unilateralmente o contrato (cf. fls. 03 ID 36679465), deixando o autor/apelante deixou de receber os honorários referentes à lide ordinária, daí o ajuizamento da presente ação de “
Arbitramento de Honorários Advocatícios
”.

Na ação de Arbitramento de Honorários, a verba honorária deve ser fixada mediante
“
apreciação equitativa
”, critério de verdade e justiça que deve inspirar a operação intelectual de definição do valor financeiro da atividade profissional realizada pelo advogado. Sob esse enfoque, os valores a título de honorários a serem arbitrados devem prestigiar a recomendação legal em comento, considerando o grau de subjetivismo do caso concreto, como a maior ou menor extensão o trabalho intelectual de apreciação equitativa, apreciando e qualificando o trabalho profissional do advogado, remunerando com justeza o desempenho da atividade
postulatória já realizada.

Quanto o arbitramento por equidade, o ensinamento de Nelson Ney Junior:

“
O critério da equidade deve ter em conta o justo, não vinculado à legalidade. Fixar honorários por equidade, não significa necessariamente, modicidade
”. (
NERY JR., Nelson, Andrade Nery, Rosa Maria de. Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 224
).

Assim, prestigiando, em vários aspectos, o posicionamento que tem prevalecido na jurisprudência, o parágrafo 2o do artigo 85 do Novo Código de Processo Civil, estabelece que são devidos honorários no percentual entre 10% e 20% da condenação, do proveito econômico ou, na impossibilidade de estimar-se o “
quantum debeatur
”, sobre o valor atualizado da causa.

Eis o teor do art. 85 do CPC:

“
Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1o São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço”.

Esses valores legais balizam a fixação dos honorários advocatícios pelo juiz de acordo com os critérios de (a) o grau de zelo do profissional, (b) o lugar de prestação do serviço (c) a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço (CPC/2015, art. 85).

Enfatiza-se que o microssistema de fixação dos honorários advocatícios estabelecido pelo artigo 85 do CPC/2015 objetiva assegurar aos advogados remuneração em conformidade com o grau de complexidade da causa em que atuam, contudo, à obviedade, não pode constituir fator de enriquecimento sem causa, devendo ser sopesado, ainda, o peso dessa remuneração para o vencido.

Por tal, observando que a ação ordinária tramitou perante o Juízo da 3a Vara da Comarca de Tangará da Serra/MT, município diverso da residência do autor (cf. ID 36670461), assim como o tempo de prestação do serviço, por aproximadamente 7 anos até a rescisão contratual (30.07.2004 até 08.03.2013); considerando que a ação de nulidade de cédulas de crédito não envolveu matéria de grande complexidade, não exigindo, pois, atuação excepcional dos causídicos, mas que, por outro lado, envolve vultosa importância financeira, sendo o valor da causa atualizado em 08.02.2017 para R$ 206.661,62, última atualização antes da prolação da sentença (cf. fls. 04 ID 36731975), enfatizando que esse é apenas o valor atribuído a causa, e, considerando, ainda,
que a atuação dos advogados foi diligente e satisfatória, ingressando nos autos a partir de 26.08.2004 (cf. fls. 01 ID 36731466) e demais manifestações que permitiram o devido prosseguimento regular dos feitos até sua substituição por patrono diverso, admito que os honorários advocatícios devem ser majorado para R$ 30 mil.

Anoto, ademais, que esse valor prestigia o entendimento jurisprudencial do eg. STJ, segundo o qual,
para fins de fixação dos honorários advocatícios, o julgador deve ter em conta a responsabilidade assumida pelo advogado quando aceitou patrocinar a causa.

A propósito:

“
EMENTA
:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. VERBA HONORÁRIA FIXADA EM 1% SOBRE O VALOR DADO À CAUSA QUE ULTRAPASSA A CIFRA DE APROXIMADAMENTE R$ 10.000.000,00. RAZOABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.

Firmou-se a orientação, nesta Corte Superior, de que a revisão dos honorários advocatícios fixados pelas instâncias ordinárias somente é admissível em situações excepcionais, quando o valor revelar-se manifestamente irrisório ou excessivo. 2. O critério para a fixação da verba honorária deve levar em conta, sobretudo, a razoabilidade do seu valor, em face do trabalho profissional advocatício efetivamente prestado, não devendo altear-se a culminâncias desproporcionais e nem ser rebaixado a níveis claramente demeritórios, não sendo determinante para tanto apenas e somente o valor da causa; a remuneração do Advogado há de refletir, também, o nível de sua responsabilidade, não devendo se orientar, somente, pelo número ou pela extensão das peças processuais que elaborar ou apresentar. Manutenção da decisão recorrida por seus próprios fundamentos. 3. Agravo Regimental desprovido” (STJ – 1a Turma – AgRg no REsp 1420149/RS – Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO – j. 28/04/2015, DJe 12/05/2015).

Pelo exposto, dou provimento ao recurso para majorar os honorários advocatícios para R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Atento ao disposto no art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios em R$ 1.000,00 (mil reais).

Custas pelo Banco/apelado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020